Tribunal: STF
Processo: ARE 698407
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT) – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, NOS ESTRITOS LIMITES FIXADOS NO JULGAMENTO PLENÁRIO DO RE 572.884/GO, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, E NAS RAZÕES RECURSAIS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO MENCIONADO PRECEDENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.